Tribunal: TJDFT
Processo: 0744667-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de suprimento de consentimento que acolheu o pedido formulado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa quando este não for muito baixo e não houver condenação nem proveito econômico obtido na demanda".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; CF/1988, art. 105, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; Tema no 1.076/STJ.